Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo, no cumprimento de sentença movido contra a fazenda pública, que determinou o condicionamento de levantamento de valores até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante sustenta a inexistência de fundamentação para a condicionante imposta, em razão do indeferimento da tutela provisória na ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão, que condicionou o cumprimento de sentença ao desfecho da ação rescisória, configura indevida antecipação dos efeitos da rescisória, considerando o indeferimento da tutela provisória no referido processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença configurou indevida antecipação dos efeitos da ação rescisória.
5. A verba em execução tem caráter alimentar, reforçando a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme jurisprudência recente sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Em conformidade com a regra do art. 969 do CPC, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença, quando houver o indeferimento da tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, AR 0723087-35, decisão liminar, Rel. ev. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, p. 07.06.2024; Acórdão 1970173, 0738108-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 1961608, 0742195-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.